Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGES. IMÓVEL COMUM. FRAÇÃO IDEAL DEFINIDA. GUARDA COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA DA FILHA NO IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL.
1. É possível o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não utiliza imóvel comum ainda não partilhado, desde que haja definição inequívoca do quinhão de cada parte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, a fração ideal de 50% para cada parte restou definida em sentença proferida na ação de dissolução de união estável, e não restou impugnada nos recursos interpostos, de modo que a pendência de trânsito em julgado não impede, por si só, a pretensão indenizatória.
3. Não se verifica uso exclusivo do bem pela ex-esposa quando a filha adolescente do casal, sob guarda compartilhada, também reside no imóvel, ainda que alternando períodos com o genitor, afastando o enriquecimento ilícito.
4. Demonstrada, ademais, a vulnerabilidade econômica da genitora, a cobrança de aluguéis comprometeria o sustento e o convívio materno-filial, afrontando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227, CF).
5. No tocante aos honorários sucumbenciais, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração, inexistindo, no caso concreto, elementos que autorizem percentual superior ao mínimo legal, considerando-se a baixa complexidade e a rápida tramitação do processo. Assim, impõe-se a redução do percentual de 15% para 10%.
6. Apelo parcialmente provido.